Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-32.2017.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-32.2017.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSELEY BORGES DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL, ROBERTO DOREA PESSOA, JURACI RUFINO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADAS. MÉRITO.

PROTESTO
INDEVID
O
. CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE
AO
RÉ
U
. ART. 373, INC. II DO CPC. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POIS EXISTENTE INSCRIÇ
ÕES
ANTERIOR
ES
. INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 385 DA SÚMULA STJ.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
APELO
S
CONHECIDO
S. RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.
RECURSO DO BANCO PROVIDO PARCIALMENTE
.

–
PRELIMINARES:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DO BANCO REJEITADA.
A fundamentação do recurso teve por objetivo afastar a da sentença, intentando comprovar a ausência do dano.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA.
A legitimidade do Banco foi analisada em decisão que saneou o feito e fixou os pontos controvertidos. Ademais, o réu efetuou o protesto da dívida, culminando o dano moral.

–

MÉRITO:

–

Não foi demonstrada de forma cabal a existência do contrato que gerou
o protesto da dívida
, tendo em consideração que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a existência da relação jurídica. Por isso, em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva do
s

réus
.
A partir do momento em que a
autora
nega
a existência da dívida
, caberia ao
s

réus
provar
a existência do contrato de forma incontestável
, haja vista se tratar de fato impeditivo do direito alegado pel
a
autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Tal raciocínio advém da certeza de que seria possível
ao
consumidor fazer prova de fato negativo
de débito que afirmou não conhecer
.

–

A
tribuído à autora uma cobrança indevida, resta cristalina a existência do dano moral, pois afetada sua incolumidade psíquica.

–

Em razão da inscrição anterior, não há
como
se condena
r

os
ré
us
no pagamento de indenização por danos morais, pela inteligência do enunciado 385 da Súmula do STJ, pelo qual
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELO
DA AUTORA
DESPROVIDO
E DO BANCO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº

8000326-32.2017.8.05.0220
,
em que são apelantes
ITAÚ-UNIBANCO S.A.

e
VALDIRENE DA SILVA SANTOS
e apelados
JOSELEY BORGES DE JESUS ME,
ITAÚ-UNIBANCO S.A.

e VALDIRENE DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer do
s
recurso
s, rejeitar as preliminares,

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autora e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do Banco
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 20
25
.

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA